Tribunal: STF
Processo: RE 190264
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-10
Data de publicação: 2000-02-10

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Concurso Público. Art. 77, VII, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Inconstitucionalidade.
Iniciativa reservada ao chefe do Executivo para edição de leis que
disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Ofensa ao
 princípio da separação dos poderes. Precedente RE 229.450,
MAURÍCIO, julgado em 10.02.2000. Recursos conhecidos e providos.